Tribunal: TJSP
Processo: 1501257-56.2022.8.26.0279
Classe: Apelação Criminal / Furto
Órgão julgador: Erika Soares de Azevedo Mascarenhas
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:
Apelação criminal. Furto majorado pelo repouso noturno, por duas vezes, em concurso material. Recurso Defensivo. Materialidade e autoria demonstradas. Confissão do apelante em solo policial se ajustou aos elementos de convicção produzidos no contraditório. Majorante do repouso noturno demonstrada pela prova oral produzida. Condenação preservada.
Dosimetria. 1a fase. Pena-base fixada na fração

Ementa:
Apelação criminal. Furto majorado pelo repouso noturno, por duas vezes, em concurso material. Recurso Defensivo. Materialidade e autoria demonstradas. Confissão do apelante em solo policial se ajustou aos elementos de convicção produzidos no contraditório. Majorante do repouso noturno demonstrada pela prova oral produzida. Condenação preservada.
Dosimetria. 1a fase. Pena-base fixada na fração de 1/3 acima do mínimo legal. Apelante registra antecedente criminal e cumpria pena por outro delito em regime aberto quando praticou os delitos. Fração exagerada e ora mitigada para o coeficiente de 1/5, mais adequada e proporcional, diante de apenas duas circunstâncias desfavoráveis consideradas. 2a fase. Operada a compensação integral entre a agravante da reincidência e a atenuante da confissão espontânea. 3a fase. Pena aumentada no percentual de 1/3 pela majorante do repouso noturno. Regime prisional fechado comporta abrandamento para o semiaberto, por força da Súmula 269 do C. Superior Tribunal de Justiça. Pleito de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Impossibilidade. Vedação legal. Artigo 44, incisos II e III do Código Penal.
Recurso parcialmente provido.